Tribunal: TJSP
Processo: 0011083-24.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Verba honorária de 15% fixada sobre o montante devido até a sentença da ação de conhecimento - Base de cálculo que deve sofrer desconto dos períodos em que houve a percepção de auxílio-doença - Ausência de parcelas devidas a tal título anteriormente à prolação da sentença de mérito, uma vez que o benefício foi pago integralmente até o julgamento do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Verba honorária de 15% fixada sobre o montante devido até a sentença da ação de conhecimento - Base de cálculo que deve sofrer desconto dos períodos em que houve a percepção de auxílio-doença - Ausência de parcelas devidas a tal título anteriormente à prolação da sentença de mérito, uma vez que o benefício foi pago integralmente até o julgamento do mérito - Base de cálculo equivalente a zero - Sentença que julgou o processo extinto nos termos do art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a inexistência de parcelas em atraso, e consequentemente, de verba honorária a ser cobrada.

RECURSO DO OBREIRO DESPROVIDO.